Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704266-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BATISTA, MIRANDA &amp; FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANDRE LUIZ PIRES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE LUIZ PIRES COSTA E BATISTA, MIRANDA &amp; FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707330-20.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que, a despeito da juntada incompleta do contrato de honorários, o juiz singular indeferiu a reserva da verba mesmo após o pedido de reconsideração e juntada do contrato integral. Destacam que não foi concedido prazo para que o vício fosse suprido, ainda que se tratasse de erro material e sanável. Pontuam que, ante o erro sanável, o indeferimento da reserva do crédito da parte agravante viola à celeridade processual, bem como à razoabilidade, além de implicar em cerceamento de defesa. Tecem considerações e colacionam julgados em abono à sua tese. Requerem a antecipação da tutela de urgência recursal para deferir a reserva do crédito honorário contratual. No mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido ID 23213108 e 23214160. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 23214165): Indefiro o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, porquanto não consta no contrato anexado em ID 76575165 cláusula "ad exitum". Assim, expeçam-se as requisições de pagamentos. I. Por meio da decisão combatida, o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de reserva dos honorários advocatícios contratuais, porquanto não constou no contrato anexado pelos agravantes cláusula "ad exitum". Os agravantes alegam que a juntada incompleta do contrato de honorários constitui mero erro material sanável, de modo que, sanado o vício, a reserva perquirida é medida que se impõe. De fato, os agravantes apresentaram o contrato de honorários com páginas faltantes. Contudo, trata-se de erro sanável, e em tais casos o magistrado deve oportunizar a parte o suprimento do vício dentro do prazo previamente fixado, em observância ao princípio da não surpresa disposto no Código de Processo Civil. Transcrevo: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Tais dispositivos se alinham às garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório, de modo que a solução do feito pelo juiz ou tribunal pressupõe prévio de oportunidade às partes para manifestação sobre o tema. Neste passo, antes de considerar inadmissível o pedido de reserva de horários contratuais por inexistência de cláusula "ad exitum", caberia o juiz conceder o prazo aos agravantes para sanar o vício ou complementar a documentação exigível, o que não fez. Outro não é o posicionamento deste TJDFT, conforme demonstram as ementas abaixo colacionadas: PROCESSO CIVIL. PREVI. REVERSÃO DE SUPERÁVIT. BET. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VÍCIO SANÁVEL. EMENDA. NÃO OPORTUNIZADA. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA PARTE ADVERSA PREJUDICADO. [...] 2. Na esteira do que estabelece o artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. Em obediência aos princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, o ordenamento jurídico consagra a possibilidade de emenda à petição inicial quando observados defeitos sanáveis. Inteligência artigos 317 e 321, CPC. 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de representar a emenda à inicial um direito subjetivo da parte autora, razão pela qual ao juiz não é dado indeferi-la sem antes garantir essa possibilidade. 5. Conquanto a aplicação do princípio da não surpresa não imponha ao julgador a obrigação de informar previamente os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa; em atenção à moderna concepção de cooperação processual, recorda-se terem os litigantes o direito à confiança de que o resultado do processo será alcançado por fundamento previamente conhecido, debatido e/ou advertido - cenário não observado nos autos. 6. Ainda no caso, sendo a questão passível de regularização por meio de emenda à inicial, deve a sentença ser cassada para o retorno dos autos à origem, a fim de dar prosseguimento ao feito, oportunizando-se a correção, sem extrapolar os limites da lide, e, se o caso, com o oferecimento de nova resposta pelo requerido. 7. Recurso da parte autora provido e do réu prejudicado. Sentença cassada. (Acórdão 1219071, 07096664820198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO. OFENSA AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS ART. 784, III, CPC. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1 - A vedação à decisão surpresa contida nos artigos 9o e 10o do CPC visa a evitar que a parte seja prejudicada por decisão baseada em fatos por ela desconhecidos. 2 - Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá o juiz determinar que o autor emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. 3 - O Juiz deve atuar atento aos princípios da efetividade, da primazia da decisão de mérito, da celeridade e da instrumentalidade das formas, bem como agir à luz do princípio da cooperação para o deslinde da demanda e, dessa forma, se o Magistrado extingue o Feito sem oportunizar à parte Autora prazo para corrigir vício processual sanável, impõe-se a cassação da sentença. 4 - Tratando-se de Execução de Título Extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, conforme exige o artigo 784, III, do CPC, não há que se falar em indeferimento da petição inicial por suposta ausência de título executivo hábil a emparelhar o Feito Executivo. Apelação Cível provida. (Acórdão 1114944, 07069802020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isto, considerando que os documentos faltantes foram colacionados com propósito de suprir o vício, analiso o pleito de reserva de verba honorária. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 estabelece que os honorários advocatícios contratuais são direito do advogado e que tal valor pode ser deduzido do valor a ser recebido pelo constituinte. Transcrevo: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Assim, diante do referido dispositivo legal, o advogado pode postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. Além disso, compreendo que a pretensão recursal encontra amparo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que é “permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, mediante a juntada do contrato de prestação dos serviços profissionais e, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado. ” (EDcl no REsp 1300927/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015) Também nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE ENTRE CREDORES. ORDEM DE PAGAMENTO. CONEXÃO. MEAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DA DÍVIDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONTRATO. CLÁUSULA QUOTA LITIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a agravante pretende obter a satisfação integral do crédito, a despeito da solidariedade ativa, ao argumento que foi o primeiro a requerê-la. 1.1. O recorrente pleiteia ainda a reserva do montante correspondente aos honorários de advogado. 2. A solidariedade ativa concernente à obrigação atribui aos credores solidários a possibilidade de exigir do devedor comum a prestação por inteiro, nos termos do art. 268 do Código Civil. No entanto, essa regra deve ser interpretada de acordo com a situação concreta examinada. 3. Os requerimentos de cumprimento de sentença conexos, ainda que tramitem em autos apartados, devem ser objeto de deliberação judicial coerente, evitando assim o proferimento de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, do CPC), 4. A validade da denominada cláusula quota litis, que consiste na prévia vinculação dos honorários contratuais ao êxito do advogado na demanda, deve ser pautada de acordo com a limitação imposta expressamente pelo art. 38 do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. 5. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração desse profissional liberal. 5.1. Em relação aos honorários contratuais a referida lei prevê que o instrumento celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de cobrança do valor dos honorários devidos. 5.2. Nada impede, até mesmo por questão de economia processual, que a pretensão seja exercida, em relação à reserva do montante correspondente ao percentual estabelecido em contrato de prestação de serviços de advogado, nos mesmos autos em que for processado o incidente de cumprimento de sentença relativamente à obrigação principal. Aliás, nesse sentido, deve ser observada a regra prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, que afasta a necessidade de ação autônoma para essa finalidade. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308421, 07116503620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, não se requereu a expedição de precatório em separado para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais. O que se pleiteou foi tão-somente o destaque/reserva dos honorários contratuais para que os referidos honorários sejam descontados do valor a ser recebido pelo exequente quando da liberação da requisição de pequeno valor (RPV). 2. O destaque dos honorários contratuais não se confunde com a expedição de precatório autônomo, razão pela qual não se enquadra no que restou decidido no julgamento do REsp 1.347.736/RS. 3. O destaque dos honorários contratuais é permitido desde que o contrato particular de prestação de serviços tenha sido juntado aos autos antes da expedição do requisitório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1288626, 07246259020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, o patrono, de fato, atuou no processo em que a parte agravante foi vencedora, e, além disso, fez juntar o respectivo contrato de honorários antes do mandado de levantamento dos valores (ID 40532634 e ID 81430874, pág. 201). Isso é o suficiente para dar por cumprido o requisito da probabilidade do direito alegado. É dizer, observa-se que o patrono comprovou a relação contratual com o autor agravante e o trabalho especializado prestado em âmbito judicial, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais. Ademais, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, portanto, o indeferimento da reserva da verba honorária é, por certo, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de se habilitarem outros créditos de natureza preferencial ao crédito do autor agravante, bem como este levantar todo o valor remanescente sem efetivar o pagamento dos honorários contratados, inviabilizando o patrono do agravante, desse modo, de receber o valor correspondente aos serviços prestados. Portanto, considerando que o valor pleiteado decorre de serviços prestados, conforme contrato apresentado, e que a Lei no 8.906/1994 prevê a possibilidade de retenção e pagamento direto por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, a decisão a quo deve ser reformada. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão de concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a antecipação da tutela recursal para deferir a reserva de 10% (dez por cento) dos valores devidos ao patrono da parte agravante nos autos 0707330-20.2019.8.07.0018. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2021 16:06:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador